Tribunal: STF
Processo: HC 232475
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Flavio Henrique da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 744.937/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Aduzem os impetrantes, em síntese, aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes dos artigos 33, caput, e 33, § 1º, I, da Lei de Drogas.



    Requerem a concessão da ordem para que seja reconhecida a consunção entre os referidos delitos



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do ato singular impugnado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE INSUMOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE DROGAS. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede, em regra, o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, entendo que não há qualquer ilegalidade na responsabilização do paciente por ambas as infrações que lhe foram imputadas. 



    Os tipos penais em comento atingem bens jurídicos tutelados absolutamente diversos. A consunção somente ocorre quando um crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impuníveis. 



    Nesse sentido, confiram-se os julgados seguintes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT; 33, § 1º, I, E 34, TODOS DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. No caso concreto, as instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise de fatos e provas, concluíram que, juntamente com os entorpecentes destinados ao tráfico, foram apreendidos utensílios que, pelo quantitativo e contexto, configuram crime autônomo. Nessas circunstâncias, conclusão diversa desta CORTE demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 171146 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/10/2019)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 2. Agravo regimental desprovido (RHC 192508 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/2/2021)”.



    No caso, o STJ afastou a aplicação da consunção ao caso concreto, porquanto as instâncias ordinárias consignaram tratar-se de condutas independentes:



    “(...)



    O delito tipificado no art. 33, §1.º, inciso I, da Lei n. 11.343/2006 estará consumado com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo, sendo prescindível a efetiva preparação da droga. 



    No âmbito desta Corte, entende-se que o Princípio da Consunção "é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas" (AgRg no AREsp 1515023/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 10/10/2019; sem grifos no original). 



    Neste caso, está expresso que, além da cocaína, em contexto autônomo, foram apreendidas 50 caixas de “Aerolin 4mg” “sulfato de salbutamol”" e 7kg de cafeína. E a sentença indica que as "substâncias têm sido desviadas de sua legítima aplicação para serem usadas ilicitamente como adulterante ou diluente no preparo de entorpecentes e substâncias psicotróp icas" (fl. 53; se, grifos no original). 



    Assim, observa-se que o Juízo de primeiro grau e Tribunal de origem, atentos ao acervo fático-probatório, consideraram as condutas autônomas e independentes, afastando a unidade de desígnios. 



    Isso porque, no caso, a posse de insumos destinados à preparação das drogas não representa meio necessário ou fase normal do crime de tráfico de drogas.”



     Logo, para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente